Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXTINÇÃO SEM MÉITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.

2. Havendo elementos nos autos que evidenciam que não há razão para concessão do benefício, o juiz poderá indeferi-lo, sem que tal fato seja considerado ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.

3. Se o autor não promover o recolhimento das custas processuais no prazo assinado, mostra-se impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma prevista no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, ainda que pendente decisão de agravo de instrumento se a ele não for concedido efeito suspensivo.

4. Apelo conhecido e não provido.